Tribunal: TJSP
Processo: 1036547-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por danos morais – Falta de prévia notificação da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão da negativação questionado diante da falta de prova de prévia comunicação (art. 43, §2o, do CDC) – Recurso exclusivo da autora – Pretensão ao reconhecimento dos danos

Ementa:
*Ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por danos morais – Falta de prévia notificação da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão da negativação questionado diante da falta de prova de prévia comunicação (art. 43, §2o, do CDC) – Recurso exclusivo da autora – Pretensão ao reconhecimento dos danos morais – Descabimento – Conjunto probatório evidencia a existência de anterior apontamento desabonador por dívida com terceiro credor, sem prova cabal da ilegitimidade, ônus da requerente (art. 373, I, do CPC) – Inviabilidade do reconhecimento do dano moral (súmula 385 do STJ) – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036547-79.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ELIZA LINS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA
VISTA SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036547-79.2019.8.26.0576 - Voto 32574
2
VOTO No: 32574
APEL. No: 1036547-79.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.: ELIZA LINS DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO.: BOA VISTA SERVIÇOS S/A

*Ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por
danos morais Falta de prévia notificação da inscrição do
nome da autora em cadastros de proteção ao crédito
Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão
da negativação questionado diante da falta de prova de
prévia comunicação (art. 43, §2o, do CDC)
Recurso
exclusivo da autora Pretensão ao reconhecimento dos
danos morais
Descabimento
Conjunto probatório
evidencia a existência de anterior apontamento desabonador
por dívida com terceiro credor, sem prova cabal da
ilegitimidade, ônus da requerente (art. 373, I, do CPC)
Inviabilidade do reconhecimento do dano moral (súmula
385 do STJ) Recurso negado.*

Trata-se de ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por
danos morais ajuizada por ELIZA LINS DE OLIVEIRA em face de BOA VISTA
SERVIÇOS S/A, julgada em parte procedente pela r. sentença de fls. 100/104 “a fim de
determinar que a ré proceda ao cancelamento do registro apontado em seus cadastros e
questionado nestes autos em relação à anotação de emissão de cheques sem fundos inscrita
no CCF. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao rateio do pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte adversa fixados em R$800,00, cuja exigência em relação à autora fica sujeita ao
disposto no art. 98 e seguintes do CPC, não compensáveis”.

Apela a autora (fls. 107/118) alegando, em resumo, o ato ilícito
praticado pela ré, ao deixar de encaminhar prévia notificação da inscrição de seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, configura danos morais in re ipsa. A questão restou
pacificada pelo STJ no julgamento do Resp 1.062.336/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
passíveis de controvérsia, devendo a requerida ser condenada ao pagamento de indenização
por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais). Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 125/139).

É o relatório.

VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036547-79.2019.8.26.0576 - Voto 32574
3
Cuida-se de ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por
danos morais com base na falta de comunicação prévia da inscrição do nome da autora em
cadastro de proteção ao crédito, em decorrência da devolução de cheque por insuficiência de
fundos (CCF).

A ação foi julgada procedente em parte para determinar a exclusão
do cadastro restritivo, rejeitando-se a pretensão indenizatória dos danos morais, por r.
sentença assim fundamentada:

“No mérito, a pretensão da parte autora é parcialmente
procedente.
Cumpre, inicialmente, observar que a relação jurídica entre as
partes se enquadra na definição de relação de consumo, sendo, portanto, regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.
No caso, verifica-se a hipossuficiência técnica da parte requerente
em relação à requerida, de forma que se impõe a inversão do ônus da prova, nos termos
do artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.Ainda que sustente a ré sua ilegitimidade passiva ao
argumento de que a notificação prévia reclamada pela autora competia ao banco sacado
quando informou no cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) que a autora
havia emitido cheque sem fundos, tal argumento não prospera, já tendo sido decidido pelo
C. STJ em recurso repetitivo que a responsabilidade no caso em comento é da arquivista e
divulgadora dos cadastros de inadimplentes objeto de discussão nos autos (Resp no
1.061.134).
(...)
Restou incontroverso nos autos que houve a divulgação pela ré da
comunicação feita pelo Banco sacado ao CCF quanto à emissão de cheques sem fundos
pela requerente sem que tivesse a ré notificado previamente a autora como estabelecido
no art. 43, § 2° do Código de Defesa do Consumidor.
O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento AgRg no Agravo
em Recurso Especial n. 169.212-RS, já decidiu que: "o SERASA e o SPC, quando
importam dados do CCF para inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de
expedir notificação prévia ao devedor" (STJ, Ministra Maria Isabel Gallotti).
Ainda, aplicável ao caso a Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito à notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Da mesma forma já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO IRREGULAR JUNTO A ÓRGÃO DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DANOS MORAIS
CHEQUES DEVOLVIDOS -
Obrigação da ré de comunicar a autora acerca de apontamento de débito já foi
reconhecida em recurso repetitivo julgado pelo STJ, bem como consta da Súmula 359, do
mesmo órgão. Não comprovada a prévia notificação do devedor, faz-se necessário o
cancelamento do apontamento. RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO. DANOS
MORAIS. Provas da existência de diversos outros apontamentos anteriores à inscrição
irregular. Incidência da Súmula 385/STJ. Dano moral afastado. Diante da sucumbência
majoritária do autor, mantém-se o ônus da sucumbência tal qual disciplinado na r.
sentença - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. (TJSP. 9a Câmara de Direito
Privado. Apelação 1001286-77.2015.8.26.0484. Relator(a): Angela Lopes. Data do
Julgamento: 27/09/2016).
Portanto, inexistindo nos autos prova de que a notificação prévia
foi realizada pela requerida, tem-se caracterizada violação de direito da autora, o que
acarreta a exclusão do apontamento.
No que tange aos danos morais, contudo, não os reputo devidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036547-79.2019.8.26.0576 - Voto 32574
4
caso em comento.
Com efeito, observa-se da narrativa feita em inicial que a
requerente não nega ter emitido cheque sem fundos, o qual foi objeto de inserção pelo
banco sacado no CCF, limitando-se a fundamentar sua pretensão de dano moral no fato
de que inexistiu prévia notificação para que pudesse se defender de eventual erro na
anotação do cheque (fls. 03 primeiro parágrafo), sem, todavia, mencionar qualquer
equívoco na referida anotação do cheque ou tampouco negando a sua emissão sem
fundos.
Vê-se, inclusive que não há qualquer menção quanto à ter sido
proposta demanda para declaração de inexigibilidade do referido débito. (...) Desta forma,
considerando que em nenhum momento a autora negou a emissão do cheque sem fundos
e tampouco alegou que tal apontamento seria indevido, seja em razão da quitação das
dívidas, ou da possível atuação de fraudadores, não se mostram devidos os danos morais
pretendidos no caso em comento.”
Nega-se provimento ao recurso.

Entendo não evidenciado o dano moral, por fundamento diverso ao
adotado na r. sentença apelada.

A requerente funda o pedido indenizatório de que não foi
previamente comunicada, pela requerida, da inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes em decorrência da devolução de 7 cheques por insuficiências de fundos (fls.
29/30).

Não questiona a legitimidade das dívidas que originaram a anotação
no banco de dados de consumidores.

A determinação da lei é impositiva para fins de notificação prévia da
inscrição do nome do consumidor e de seus dados pessoais nos cadastros restritivos (art. 43,
§ 2o, do CDC).

No julgamento do REsp no 1.061.134/RS, sob o rito dos regimes
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o apontamento desabonador advindo
do Cadastro de cheques sem fundos (CCF) também não prescinde de prévia notificação, e
sua ausência, caracteriza, em tese, o dano moral.

O acórdão foi assim ementado:

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente
realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C,
§ 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros
de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036547-79.2019.8.26.0576 - Voto 32574
5
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em
cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no
acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o
83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar
o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.
Ônus
sucumbenciais
redistribuídos”. (REsp 1061134/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009)

A caracterização dos danos morais, todavia, deve ser examinada
caso a caso.

Na espécie, apesar da falha na prestação do serviço da requerida, ao
negativar o nome da autora sem prévia notificação, a preexistência de anotação
desabonadora em nome da autora inviabiliza o reconhecimento dos danos morais (súmula
385 do STJ).

Súmula 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.

No caso, a pretensão indenizatória se funda na falta de prévia
notificação referente ao apontamento desabonador inserido no SCPC em 29/9/2014 (fl. 30).

Ao contestar (fls. 36/53), a requerida alegou a inviabilidade do
reconhecimento dos danos morais por existir precedente inscrição negativa em nome da
autora, por dívida datada de 20/4/2013, exibindo nos autos cópia de notificação
encaminhada à autora, em 29/8/2013, comunicando que aquele débito seria inscrito no
cadastro de inadimplentes em 10 dias (fl. 64), ou seja, em setembro/2013.

A autora não negou a origem e legitimidade da dívida com
vencimento em 20/4/2013, inscrito nos cadastros de inadimplentes em setembro/2013 (fl.
64).

Limitou-se a sustentar que mencionado débito e negativação,
antecedentes, são relativos à dívida com terceiro credor, não se relacionando com a anotação
questionada neste processo.

Afirmou: “Veja Excelência, que a notificação juntada aos
autos refere-se a dívida diversa e não a dívida referente ao cheque, pois refere-se a credor
diverso Embratel e divergem em valor, número do contrato, vencimento, estando evidente
o descumprimento da notificação prévia por parte da requerida” (fl. 81).

Portanto, a autora não comprovou, a ilegitimidade da anotação
desabonadora precedente (fl. 64), ônus que era seu (art. 373, I, do CPC).

Dessa forma, preexistindo inscrição negativa em nome da autora,
cuja ilegitimidade não comprovou, não se pode dizer que teve sua dignidade ou
personalidade aviltada em razão da inscrição desabonadora discutida nos autos.

O anterior apontamento restritivo impede o acolhimento do pedido
de indenização dos danos morais, em consonância com a súmula 385 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036547-79.2019.8.26.0576 - Voto 32574
6

Sobre o tema precedente do STJ e desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O
acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma
ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento' (Súmula 385/STJ). 3. Embora os
precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito,
o seu fundamento 'quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito',
cf. REsp 1.002.985- RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se
também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida
coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias
ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro
de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp n. 1.386.424/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 27/04/2016)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO DE
FORMA INDEVIDA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença que declarou a inexistência do débito, bem
como, determinou a exclusão do apontamento respectivo,
porém, não acolheu o pleito de indenização por danos morais
Existência de outras pendências financeiras preexistentes ao
apontamento em questão que, nos termos da Súmula 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça, impedem a condenação em danos
morais, mesmo não se tratando da hipótese de indenização
manejada em face de órgãos de proteção ao crédito, mas em face
de outra instituição ou agente
Precedentes
Sentença
mantida Recurso não provido (Relator(a): Heraldo de Oliveira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/12/2015; Data de registro:
11/12/2015)

Dano moral Banco de dados Anotação indevida do nome do
autor Entendimento de que a Súmula 385 do STJ apenas é
aplicável às hipóteses em que a ação é ajuizada em face do órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que não está
pacificado na referida corte superior
Existência de
pronunciamentos recentes em sentido contrário
Havendo
anteriores restrições em nome do autor, a ocorrência de mais
um registro no rol de inadimplentes que, ainda que imerecido,
não lhe poderia causar prejuízo - Bom nome do autor e a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036547-79.2019.8.26.0576 - Voto 32574
7
reputação perante terceiros que já estavam atingidos no meio
comercial Autor que não faz jus à indenização por danos
morais
Ação procedente em parte
Apelo do autor
desprovido. (Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Osasco;
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/08/2015; Data de registro: 09/11/2015)

APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATORIA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREEXISTÊNCIA
DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO CREDITO NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
DANO MORAL - SÚMULA 385 STJ. No caso vertente, em
momento algum dos autos, o autor colacionou provas que
demonstrassem serem indevidas as negativações anteriores em
seu nome, razão pela qual, de rigor, a manutenção da sentença
prolatada.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0157515-80.2009.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j.
03/03/2011)

Por isso, não há como se acolher a pretensão do dano moral na
hipótese (súmula 385 do STJ).

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários em mais R$500,00, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR